Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-79.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. REJEITADA. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO CIRURGIÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E DO PLANO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação entre a paciente, o médico, o hospital e o plano de saúde tem natureza de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, de forma que nas ações de versem sobre responsabilidade civil, tanto o plano de saúde quanto a fornecedora da rede credenciada têm legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda que verse sobre possível erro médico causado por profissional credenciado, conforme disposições dos arts. 14 e 25, §1o, do CDC. Portanto, a operadora do plano de saúde também é solidariamente responsável pela reparação do dano.
2. A responsabilização da clínica médica e do Plano de saúde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independe da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. Portanto, a responsabilidade da clínica fornecedora de serviços e da operadora do plano de saúde é, em princípio, objetiva. Por sua vez, a responsabilidade do médico que realizou a cirurgia, consoante estabelece o art. 14, § 4o, do CDC, deve ser apurada mediante a verificação de culpa. Desse modo, a responsabilidade médica, embora contratual, é subjetiva.
3. No que tange aos danos morais, houve lesão grave a bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade, dando ensejo à indenização por dano moral, uma vez que rompeu a fronteira do tolerável para alcançar a dignidade da parte autora, conforme estabelece o art. 1o da CF. O arbitramento de compensação por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), está de acordo com as peculiaridades do caso em tela, não havendo que se falar em alteração do quantum indenizatório arbitrado pelo Juízo originário.
4. O termo inicial da correção monetária relativa à indenização por danos morais incide da data do arbitramento, consoante a súmula no 362 do STJ. Já os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem contar da data da citação, nos termos do art. 405 do CC/02, pois caracterizada a relação contratual.
5. No que diz respeito ao dano estético, é importante destacar que ele figura como categoria autônoma em relação ao dano moral, consoante estabelece a súmula no 387 do STJ, ficando caracterizado diante das sequelas físicas perceptíveis com que conviverá diariamente a vítima. Como se observa nas fotografias acostadas aos autos, o dano ocasionado à autora/recorrente foi decorrente de cirurgia reparadora, sanando os vícios estéticos constatados, não merecendo reparos a r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação a esse título.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.